Tribunal: TJMT
Processo: 1058841-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058841-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.477.094-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO C
PC. MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 1
5% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, calculado em percentual sobre condenação de baixo valor, revela-se irrisório, a justificar a aplicação do critério da apreciação equitativa previst
o no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, admitindo-se, excepcionalmente, a apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. Na hipótese, a condenação no montante de R$ 4.725,00 resulta, pela aplicação do percentual fixado, em honorários manifestamente insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, que incluiu fase instrutória com realização de perícia médica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se no sentido de que a fixação de honorários em valor irrisório configura aviltamento da remuneração profissional, legitimando a adoção do critério equitativo, com observância dos parâmetros de raz
oabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500
,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico se revelar irrisório.

2. A verba honorária deve assegurar remuneração digna ao advogado, sem impor ônus excessivo à parte
vencida.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
contra os termos da
sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1058841-64.2020.8.11.0041
, ajuizada
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A sentença
(ID.
329313893
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

No tocante à sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID.
329313894
), o apelante i
nsurge-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de honorários
advocatícios, afirmando que a
aplicação do percentual sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório (R$ 708,75), o que avilta a dignidade da profissão e não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, que incluiu fase instrutória com perícia médica.

Deste modo, p
ugna pela aplicação do critério da equida
de (art. 85, § 8o, do CPC), a fim de que majore a
verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
329313900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na origem, o autor ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face da seguradora requerida,
visando o pagamento do seguro obrigatório em razão da invalidez da parte autora, causada por acidente de trânsito.

O feito teve regular processamento. A seguradora apresentou contestação pela improcedência da ação (ID. 329313485).

Foi realizada perícia médi
c
a que atestou a invalidez parcial permanente da mão esquerda da parte autora (ID.
329313877
).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a seguradora requerida ao pagamento de
R$ 4.725,00 (quatro mil, se
tecentos e vinte e cinco reais),
a título de indenização securitária
, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID.
329313893
).

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como narrado, o
cerne da controvérsia recursal reside na adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, destaca-se que o
art. 85, § 2o,
do CPC/2015 estabelece, como regra geral,
que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto
, o § 8o do mesmo artigo prevê uma regra de exceção para evitar distorções, dispondo que:
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o"
.

No caso em comento, verifica-se que a condenação foi fixada
em R$
4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

A aplicação estrita do percentual de 15%
(quinze por cento)
arbitrado na sentença resulta em honorários de aproximadamente R$ 708,75 (setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Na hipótese, considerando o trâmite
processual, que exigiu a elaboração de petição inicial, impugnação à contestação, acompanhamento de perícia médica, manifestação sobre laudo e demais atos processuais ao longo de anos, o valor resultante da aplicação do percentual mostra-se, de fato, irrisório e incompatível com a dignidade da advocacia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado o entendimento de que
os honorários não podem ser fixados em valores que menosprezem o trabalho do advogado
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR
IRRISÓRIO.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO
CPC/15.
PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1 .
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte
, o
§ 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo
(
REsp
1746072/PR,
Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019).

(...)
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1894268 MT 2020/0231138-0,
Relator.:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
– destaquei.

Em mesmo sentido, esta C. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
CONDENAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, CPC - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - VEDAÇÃO AO AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL
- MAJORAÇÃO RECURSAL - ART. 85, §11, CPC - RECURSO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir:
Fundamentos normativos: Aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Precedente consolidado:
"Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (STJ,
REsp

1 .
746.072/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T
erceira Turma,
DJe
11/09/2018).
Tese aplicável: "O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à
qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado" (STJ,
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP, Rel.
Min .
Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
07/06/2011).
(...)
Tese: "Em ações de cobrança com condenação de valor irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir remuneração digna ao trabalho profissional
desenvolvido .
"
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033279720188110041,
Relator.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)
– destaquei.

Deste modo
, entendo que o valor sugerido pelo Apelante, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, alinhando-se aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos de cobrança de seguro DPVAT, remunerando o causídico de forma justa sem onerar excessivamente a parte vencida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.

Quanto aos honorários recursais
(art
. 85, § 11, do CPC
)
, deixo de majorá-los, uma vez que a verba sucumbencial foi fixada originariamente em percentual e, nesta instância, apenas redimensionada por apreciação equitativa, não havendo base adequada para nova incidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026